Tribunal: TJSP
Processo: 1014168-05.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Restituição de área
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMÓVEL PARTICULAR PELA PREFEITURA COMO DEPÓSITO DE ENTULHO – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Ação ajuizada por proprietários de imóvel cedido à Prefeitura para uso como depósito de entulho com o objetivo de que o imóvel seja devolvido adequadamente, desocupado e reparado ambientalmente ou, subsidiariamente, seja determinada a conversão em perdas

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMÓVEL PARTICULAR PELA PREFEITURA COMO DEPÓSITO DE ENTULHO – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Ação ajuizada por proprietários de imóvel cedido à Prefeitura para uso como depósito de entulho com o objetivo de que o imóvel seja devolvido adequadamente, desocupado e reparado ambientalmente ou, subsidiariamente, seja determinada a conversão em perdas e danos – Sentença de procedência – Insurgência Municipal – Preliminares – Ausência de dialeticidade recursal – Descabimento – Apelante que expôs as razões de fato e de direito pelas quais entende ser cabível a reforma da sentença – Prescrição – Inocorrência – Pretensão principal dos autores, proprietários do imóvel, de restituição da área cedida por eles ao Município – Pedido de perdas e danos que é subsidiário ao não cumprimento da condenação principal – Mérito – Danos ambientais por depósito de lixo orgânico que perduram por anos e ocupação indevida do local – Responsabilidade exclusiva do Município, que foi notificado e punido pela CETESB – Ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público em face da Municipalidade para reparação dos danos ambientais julgada procedente – Responsabilidade de fiscalização municipal que não pode ser afastada – Ocupação irregular – Município que ajuizou ação anterior de reintegração na posse – Comprovação de que o ente público conhecia a ocupação irregular – Impossibilidade de se afastar a obrigação do ente público de devolver o imóvel nas mesmas condições – Descumprimento de obrigação contratual – Honorários Advocatícios – Condenação do Município por equidade – Impossibilidade – Valor da causa que não é muito baixo – Quantia que deve ser fixada sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e §3o do CPC – Observância ao disposto no Tema 1.076 do C. STJ – Sentença parcialmente reformada, com alteração no tocante à condenação do Município no pagamento de honorários advocatícios – Sentença parcialmente reformada.

REEXAME NECESSÁRIO, considerado interposto, PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO IMPROVIDO.